Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703891-76.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LUIZ APARECIDO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DA FATURA. SALDO REMANESCENTE INADIMPLIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Insurge-se o autor contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Narra o recorrente, titular de cartão de crédito fornecido pelo banco recorrido, que contratou parcelamento de sua fatura. Alega que, tempo depois, buscou o réu para solicitar a antecipação das parcelas e, então, proceder com o cancelamento do referido cartão. Não obstante, informou que seu nome foi negativado em virtude de cobrança de saldo remanescente, a qual alega ser indevida. Requer, assim, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a retirada o seu nome do SERASA e a condenação da ré ao pagamento de danos morais face a suposta negativação indevida. 2. Inicialmente, diante da comprovação de hipossuficiência, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor/recorrente. 3. Em que pesem as alegações da parte recorrente de que quitou todo o financiamento quando antecipou as parcelas da fatura de seu cartão de crédito, verifica-se que não houve o pagamento da parcela no 9 do financiamento, com vencimento em abril. 4. Isto porque, na fatura relativa ao mês de abril (ID 22350422), é possível notar a cobrança da parcela no 9 do parcelamento "FINANCIAM FAT 9/12", no valor de 393,65. Por outro lado, na fatura de maio, correspondente ao mês em que o autor fez a negociação de antecipação das parcelas, constate-se a antecipação apenas das parcelas de no 10, 11 e a última de no 12, perfazendo o valor total de R$ 1.180,95 e não de R$ 1.574,60. Tal circunstância evidencia que não se englobou, no valor total da negociação, o mês de abril, de modo que restou o saldo remanescente da fatura do aludido mês. 5. Logo, considerando que o autor pagou o valor total de 1.190,55, conforme extrato de ID 22350423, não há que se falar que houve o adimplemento total do financiamento, como quer fazer crer o recorrente. Portanto, correta a sentença que reconheceu inexistir qualquer falha na prestação de serviço da ré, bem como considerou legítimos a cobrança e o pagamento da parcela de no 9, no valor de R$ 450,67 (ID 22350427). 6. Quanto ao pedido indenizatório, não há nos autos provas ou mesmo indícios de que o autor foi negativado indevidamente em razão dos fatos narrados, nem sequer que houve direcionamento de cobranças em seu desfavor. Tais motivos desautorizam a fixação de compensação por dano imaterial, pois inexistente ofensa a direitos personalíssimos de titularidade da parte. 7. Mesmo em casos em que há meras cobranças indevidas (o que sequer restou demonstrado neste feito), a jurisprudência vem se firmando no sentido da inexistência de danos morais, por ausente restrição creditícia ou qualquer outro desdobramento de maior gravidade ao consumidor. Precedentes: Acórdão 1200458, 07029022220198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Partes: Jonata Galvão da Costa versus TIM S/A. 8. Por fim, cabe destacar que o comprovante de ID 22350428 é mero comunicado do Serasa, informando futura negativação, em caso de não pagamento do débito no prazo de 45 dias. Assim, tal documento não é hábil a comprovar a efetiva negativação, nem possibilita a análise de eventuais anotações anteriores. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente às custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1324244, 07038917620208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DA FATURA. SALDO REMANESCENTE INADIMPLIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega que o acórdão incorreu em erro, uma vez que comprovou o pagamento de todas as parcelas do acordo. Defende, assim, o seu direito a repetição de indébito dos valores cobrados a maior, bem como indenização por danos morais em razão da negativação indevida. Requer o acolhimento dos embargos, conferindo efeitos infringentes. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, fundamentando os embargos com as mesmas alegações contidas no Recurso Inominado. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas nos itens 4,5 e 6 do Acórdão n. 1324244 "4. Isto porque, na fatura relativa ao mês de abril (ID 22350422), é possível notar a cobrança da parcela no 9 do parcelamento "FINANCIAM FAT 9/12", no valor de 393,65. Por outro lado, na fatura de maio, correspondente ao mês em que o autor fez a negociação de antecipação das parcelas, constate-se a antecipação apenas das parcelas de no 10, 11 e a última de no 12, perfazendo o valor total de R$ 1.180,95 e não de R$ 1.574,60. Tal circunstância evidencia que não se englobou, no valor total da negociação, o mês de abril, de modo que restou o saldo remanescente da fatura do aludido mês. 5. Logo, considerando que o autor pagou o valor total de 1.190,55, conforme extrato de ID 22350423, não há que se falar que houve o adimplemento total do financiamento, como quer fazer crer o recorrente. Portanto, correta a sentença que reconheceu inexistir qualquer falha na prestação de serviço da ré, bem como considerou legítimos a cobrança e o pagamento da parcela de no 9, no valor de R$ 450,67 (ID 22350427).6. Quanto ao pedido indenizatório, não há nos autos provas ou mesmo indícios de que o autor foi negativado indevidamente em razão dos fatos narrados, nem sequer que houve direcionamento de cobranças em seu desfavor. Tais motivos desautorizam a fixação de compensação por dano imaterial, pois inexistente ofensa a direitos personalíssimos de titularidade da parte." 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. 5. Embargos CONHECIDO e REJEITADOS. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1343273, 07038917620208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente aduz ter comprovado “o pagamento de todas as parcelas” objeto da controvérsia, bem como o recebimento de “uma Comunicação do SERASA” acerca da inscrição de seu nome no rol de devedores, o que seria irregular, configurando o dano moral. Conforme item 5 do acórdão impugnado, de acordo com as provas produzidas, "não há que se falar que houve o adimplemento total do financiamento, como quer fazer crer o recorrente”. Nesse contexto, ressoa claro que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Logo, o caso sob exame não possui os atributos exigidos para processamento do apelo extremo. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF